Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Circunstância agravante. Fração de aumento.

1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2 – O depoimento da vítima, firme e harmônico, observado o contraditório e a ampla defesa, é suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo porque corroborado pelos “prints” das mensagens enviadas pelo réu, ameaçando-a de morte, não se exigindo prova da titularidade da linha telefônica de onde partiram as mensagens.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

4 – Apelação provida em parte.